Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CAUSA DE EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE OU DIMINUIÇÃO DE PENA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto nos artigos 217-A c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal.
2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
3. Quando as testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificam o depoimento da vítima, referidas provas se mostram suficientes para a condenação.
4. Eventual embriaguez voluntária não isenta o réu de pena ou afasta a culpabilidade, em respeito à teoria da actio libera in causae, sendo o agente responsabilizado pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se.
5. Não se tratando de embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, mas sim de embriaguez voluntária, não há que se falar em redução da pena nos termos do §2o do art. 28 do Código Penal.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.